Tribunal: TJDFT
Processo: 0732963-48.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0732963-48.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLOS GUSTAVO SOUSA SOARES AGRAVADO: C. S. S. REPRESENTANTE LEGAL: HERLEM DA SILVA PEREIRA D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Carlos Augusto Sousa Soares contra decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara de Família de Brasília que, nos autos da ação revisional de alimentos (processo n. 0736585-87.2023.8.07.0016), indeferiu o pedido de concessão do benefício da gratuidade de justiça. Em suas razões recursais (ID 49904133), o recorrente aduz que aufere remuneração líquida no importe de R$11.515,00 (onze mil quinhentos e quinze reais). Alega que, além de arcar com a pensão fixada em prol da agravada, é o principal responsável pelo sustento de sua família, composta de companheira e filho. Acrescenta que paga o plano de saúde da recorrida e outros gastos eventuais. Argumenta que a agravada ajuizou execução de alimentos em seu desfavor, referente ao importe de R$79.619,73 (setenta e nove mil seiscentos e dezenove reais e setenta e três centavos). Discorre que “a demanda originária discute justamente a incapacidade financeira para a continuidade do pagamento dos alimentos à Agravada”. Defende que basta a declaração de hipossuficiência para concessão do benefício vindicado. Assinala que a presunção relativa de veracidade da declaração somente pode ser elidida com a apresentação de prova cabal. Ao final, requer a concessão de tutela de urgência recursal, para concessão do beneplácito da gratuidade de justiça. No mérito, pugna pela reforma da r. decisão. Sem preparo, porquanto a recorrente pleiteia a concessão do benefício da justiça gratuita. É o relato do necessário. Decido. 2. Inicialmente, destaca-se que o objeto do recurso abarca o indeferimento do benefício da gratuidade de justiça na origem. Assim, à parte agravante não se exige o recolhimento do preparo recursal, matéria postergada ao julgamento do mérito do agravo, se eventualmente desprovido o recurso. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo. Por sua vez, o art. 300, caput, do CPC elenca os requisitos para concessão da tutela de urgência, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. A respeito da probabilidade do direito, o requisito exige, na hipótese, aprofundado exame da matéria de fundo do recurso. Não é demais, contudo, registrar que, embora o efetivo acesso à justiça seja direito fundamental dos mais relevantes, insculpido no art. 5o, XXXV, da Constituição Federal, em que sobreleva a eliminação de óbices econômicos que impeçam ou dificultem o seu exercício, a assistência judiciária gratuita é concedida aos efetivamente desprovidos de capacidade financeira para arcar com os custos da demanda judicial (art. 5o, LXXIV, da CF). E, muito embora se presuma verdadeira a alegação de insuficiência, a teor do art. 99, §§ 3o e 4o, do CPC, a presunção é relativa. Repita-se, contudo, que se objeto do agravo é decisão denegatória da gratuidade, não é razoável a exigência do preparo. Nessa linha, o claro precedente do e. Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA COMO MÉRITO DO RECURSO. AUSÊNCIA DE PREPARO. DESERÇÃO. AFASTAMENTO. PEDIDO FORMULADO NA PRÓPRIA PETIÇÃO RECURSAL. POSSIBILIDADE. AGRAVO PROVIDO. 1. É desnecessário o preparo do recurso cujo mérito discute o próprio direito ao benefício da assistência judiciária gratuita. Não há lógica em se exigir que o recorrente primeiro recolha o que afirma não poder pagar para só depois a Corte decidir se faz jus ou não ao benefício. 2. É viável a formulação, no curso do processo, de pedido de assistência judiciária gratuita na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. 3. Agravo interno provido.(AgRg nos EREsp 1222355/MG, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, CORTE ESPECIAL, julgado em 04/11/2015, DJe 25/11/2015) De outro lado, há indicativo de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, dada a possibilidade de indeferimento da petição inicial e subsequente cancelamento da distribuição pela ausência do recolhimento das custas, conforme determina o art. 290 do CPC. Nesse contexto, vislumbra-se viável o deferimento da tutela provisória exclusivamente para impedir o cancelamento da distribuição da ação pelo não recolhimento das custas judiciais. Anote-se que, ressalvada qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária quando do julgamento pelo colegiado desta douta 2a Turma Cível. 3. Desse modo, defiro parcialmente a tutela de urgência recursal a fim de suspender o cancelamento da distribuição do feito de origem pelo não recolhimento das custas judiciais, até a análise do mérito pelo Colegiado. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Publique-se. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, agosto de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora